Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721120-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O A Agravante vem ao autos requerer, no âmbito do presente agravo de instrumento, a suspensão da Agravada como inventariante, sendo que há decisão exarada em 26/05 indeferindo o pedido de tutela (ID 59539925), ao tempo em que subsiste despacho recente do juízo de origem a respeito de eventual reapreciação da decisão constante do ID 194635802 (origem). Ressalta-se que não consta na origem pedido correspondente ao que está sendo pleiteado na esfera recursal, o que, em tese, inviabiliza a atuação em esfera recursal, uma vez que incumbe ao juízo da causa se manifestar, em primeiro plano, sobre os atos que a Agravante vem aos autos relatar. Assim sendo, ao menos, nesse primeiro momento de análise, NADA A SE PROVER em relação ao pedido. Se a parte agravante entender de direito, pode se valer da sistemática recursal em face da negativa ou, ainda, motivar o pedido na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 18:46:10. ROBERTO FREITAS FILHO Relator Eventual